Tribunal: TJMT
Processo: 1008570-04.2025.8.11.0000
Relator(a): ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Órgão Especial
Data de julgamento: 2025-08-21
Data de publicação: 2025-09-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

ÓRGÃO ESPECIAL

Número Único
:

1008570-04.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Revisão/Desconstituição de Ato Administrativo]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[ARISVANDER DE CARVALHO - CPF: 271.651.591-34 (ADVOGADO), DESEMBARGADOR PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO (IMPETRADO), ARISVANDER DE CARVALHO - CPF: 271.651.591-34 (EMBARGANTE), PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 57.467.931/0001-11 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRADO), Gabinete. Des. José Zuquim Nogueira (IMPETRADO), MAIARA CRISTINA DOS SANTOS MANTOVANI - CPF: 043.521.091-26 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a ÓRGÃO ESPECIAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NÃO ACOLHEU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

ÓRGÃO ESPECIAL

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) Nº 1008570-04.2025.8.11.0000

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE.
EMBARGOS REJEITADOS
.

I. Caso em exame:

1. Recurso de embargos de declaração opostos contra acórdão proferido pelo Órgão Especial do TJMT, no qual se rejeitou tese de prorrogação automática de credenciamento de conciliadores, à luz do Provimento n. 40/2008.

II. Questão em discussão:

2. A questão em discussão consiste em verificar: (i) se há omissão ou obscuridade no acórdão quanto à interpretação do art. 4º, parágrafo único, do Provimento n. 40/2008; (ii) se é cabível rediscussão da tese jurídica já enfrentada no julgamento; (iii) se houve o necessário prequestionamento para fins recursais.

III. Razões de decidir:

3. Não há omissão, contradição ou obscuridade no acórdão recorrido, que enfrentou expressamente a controvérsia sobre o prazo para descredenciamento previsto no Provimento n. 40/2008.

4. A interpretação dada ao parágrafo único do art. 4º foi fundamentada no entendimento de que o ato de descredenciamento poderia ser publicado até 30 dias após o vencimento do biênio.

5. Os embargos não se prestam à rediscussão do mérito da decisão, mas apenas à correção de vícios formais.

6. O prequestionamento foi satisfeito com a análise fundamentada da norma aplicável, não sendo exigido o enfrentamento individualizado de todos os dispositivos legais indicados pelas partes.

IV. Dispositivo e tese:

7. Embargos rejeitados.

Teses de julgamento:

“1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão.”

“2. Não configura omissão a ausência de manifestação expressa sobre todos os dispositivos legais citados pelas partes, desde que a matéria tenha sido enfrentada de forma fundamentada.”

_______

Dispositivos relevantes citados:
CPC/2015, arts. 1.022 e 489, § 1º; CPP, art. 619.

Jurisprudências relevantes citadas:

TJMT, Ap. 171802/2014, DES. PEDRO SAKAMOTO, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 3/6/2015, Publicado no DJE 11/6/2015;

TJMT, N.U 0022491-28.2019.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO DA CUNHA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 30/4/2024, Publicado no DJE 3/5/2024.

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

ÓRGÃO ESPECIAL

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) Nº 1008570-04.2025.8.11.0000

EMBARGANTE: ARISVANDER DE CARVALHO

EMBARGADO: ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégio Órgão Especial:

Cuida-se de Embargos de Declaração vertidos em face do acórdão que, à unanimidade, denegou a segurança vindicada por
ARISVANDER DE CARVALHO
, mantendo-se in totum a decisão proferida pelo Presidente do Tribunal de Justiça de Mato Grosso, Desembargador José Zuquim Nogueira, nos autos do Processo n. 0068673-28.2024.8.11.0000, que decidiu pela não prorrogação automática do credenciamento dos conciliadores vinculados ao Provimento n. 40/2008.

O embargante suscita possível obscuridade no acórdão objurgado, aduzindo que a decisão proferida pelo Presidente do Tribunal de Justiça de Mato Grosso não observou o trintídio previsto no art. 4º, parágrafo único, do Provimento n. 40/2008.

Prequestiona as questões suscitadas, objetivando a interposição dos recursos cabíveis perante os Tribunais Superiores.

Postula, ao final, o provimento dos embargos.

Certidão noticiando o decurso do prazo para oferecimento das contrarrazões.

Petição protocolizada pelo impetrante, requerendo a remessa de ofício à Presidência informando a pendência de julgamento do recurso apresentado.

Contrarrazões apresentadas pela PGE.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

ÓRGÃO ESPECIAL

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) Nº 1008570-04.2025.8.11.0000

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégio Órgão Especial:

Conquanto assista razão ao embargante, ao suscitar a intempestividade das contrarrazões apresentadas pela Procuradoria-Geral do Estado, certo é que não comporta acolhimento a pretensão deduzida nos presentes embargos declaratórios.

Não obstante os argumentos aduzidos pela embargante, não há nenhuma obscuridade a ser reconhecida no acórdão objurgado, porquanto a questão aduzida nos presentes embargos foi expressamente enfrentada por este Órgão Especial.

Apesar de o embargante asseverar que o lapso temporal de trinta dias previsto no art. 4º, parágrafo único, do Provimento n. 40/2008, não foi observado pela Presidência deste Sodalício, a aludida questão foi exaustivamente debatida e rechaçada por este Órgão Especial, consoante se infere de excertos do voto-condutor por mim proferido,
verbis
:

“O Presidente do Tribunal de Justiça – acolhendo os argumentos lançados pelo Corregedor-Geral da Justiça –, decidiu pela
não prorrogação automática
do credenciamento dos conciliadores vinculados ao Provimento TJMT/CM n. 40/2008, conforme previsão contida no art. 4º, verbis:

‘Art. 4º. Os candidatos aprovados no teste seletivo serão credenciados pelo Presidente do Tribunal de Justiça, pelo período de
até 2 (dois) anos
, admitida uma
única
prorrogação’
.

O parágrafo único do art. 4º do Provimento n. 40/2008 prevê a prorrogação automática do credenciamento, se, dentro de
30 (trinta) dias do vencimento do biênio
, não for publicado o ato de descredenciamento, como se vê:

‘Parágrafo único. O credenciamento será considerado automaticamente prorrogado, por igual período, se, dentro de
30 (trinta) dias do vencimento do biênio
, não for
publicado
o ato de descredenciamento’
.

Na decisão de deferimento de tutela de urgência deduzida pela defesa, ao interpretar a redação contida no parágrafo único do art. 4º do Provimento n. 40/2008, compreendi que o Presidente do Tribunal de Justiça deveria ter publicado o ato de descredenciamento no trintídio antecedente ao vencimento do biênio.

A norma em questão estabelece que o credenciamento será considerado automaticamente prorrogado se,
dentro de 30 (trinta) dias do vencimento do biênio
, não for publicado o ato de descredenciamento.

Com efeito, o Provimento n. 40/2008 não dispõe expressamente que o ato de descredenciamento deve ser publicado
antes
do vencimento do biênio, mas que seja feito dentro do prazo de 30 (trinta) dias.

Neste viés, a
imprecisa
redação contida no art. 4º, parágrafo único, do Provimento n. 40/2008, que, aliás, induziu este Relator a erro ao conceder a liminar vindicada – por compreender, naquela oportunidade, que o ato de descredenciamento deveria ter sido publicado 30 (trinta) dias antes do vencimento –, autoriza a conclusão exarada pela autoridade coatora, segundo a qual sustenta a tempestividade do ato de descredenciamento, porquanto promovido no prazo de 30 (trinta) dias contados do término do biênio”.

Na verdade, a pretensão contida nos embargos consiste em
rediscutir
as questões enfrentadas no acórdão hostilizado, o que não se mostra admissível pela via recursal eleita.

No atinente ao prequestionamento, consigno que seus preceitos normativos foram observados e integrados à fundamentação, apesar de que
“O órgão judicial não está obrigado a adotar os dispositivos eleitos pelas partes, mas a julgar a pretensão com amparo no ordenamento jurídico vigente”
[1]
.

Analisando situação semelhante, assim decidiu este Sodalício:

“Os embargos de declaração devem ser rejeitados, porque, efetivamente, no acórdão embargado não há omissão e contradição a ser sanada, mas sim verdadeira tentativa de rediscussão da matéria por parte do embargante.

A configuração do instituto do prequestionamento pressupõe debate e decisão sobre a matéria aventada, ou seja, emissão de juízo de valor a respeito do tema trazido à discussão, não havendo necessidade de enfrentar uma a uma das normas legais citadas pelas partes, mormente porque foram analisadas todas as questões pertinentes para a solução da controvérsia.

Ainda que os embargos tenham sido interpostos exclusivamente com o fim de atender ao pressuposto essencial dos recursos extraordinário e especial, é necessária a configuração de uma das hipóteses de seu cabimento (art. 619 do CPP)”
[2]
.

Portanto, inexistindo qualquer vício a ser sanado por meio dos presentes embargos, sua rejeição é medida de rigor.

À vista do exposto,
REJEITO
os Embargos de Declaração opostos por
ARISVANDER DE CARVALHO
, mantendo-se inalterado o acórdão hostilizado.

Acolho o requerimento formulado pelo embargante no Id. 303859896, a fim de determinar o
desentranhamento
das contrarrazões apresentadas pela Procuradoria-Geral do Estado, haja vista sua manifesta intempestividade.

Em contrapartida,
indefiro
o pleito deduzido no Id. 302416864, no sentido de determinar a remessa de ofício à Presidência deste Tribunal noticiando a pendência de julgamento do recurso interposto, porquanto não comprovada a imprescindibilidade da medida postulada, notadamente em face da revogação da medida liminar deferida.

É como voto.

[1]
TJMT, Ap. 171802/2014, DES. PEDRO SAKAMOTO, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 3/6/2015, Publicado no DJE 11/6/2015.

[2]
TJMT, N.U 0022491-28.2019.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO DA CUNHA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 30/4/2024, Publicado no DJE 3/5/2024.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/08/2025